Tribunal: TJSP
Processo: 2297854-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido do exequente, ora recorrente, consistente no bloqueio de percentual dos rendimentos do executado. Decisão mantida. Penhora de salário. Apesar de não ser absoluta, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não pode ser afastada no presente caso, diante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido do exequente, ora recorrente, consistente no bloqueio de percentual dos rendimentos do executado. Decisão mantida. Penhora de salário. Apesar de não ser absoluta, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não pode ser afastada no presente caso, diante da natureza do crédito não alimentar e da não comprovação dos valores efetivamente recebidos a título de remuneração do servidor. RECURSO NÃO PROVIDO.